Tribunal: TJDFT
Processo: 0729527-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO APENADO. CARÁTER PROVISÓRIO. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão do descumprimento injustificado da pena, reveste-se de caráter provisório, sendo imprescindível para a reconversão definitiva a realização de audiência com o apenado.